Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. DIREITOS PECUNIÁRIOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. COMPOSIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o disposto nas Leis n.o 7.479/1986 e n.o 10.486/2002, o auxílio- alimentação e o auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal. Nesse sentido, não há fundamento jurídico para que os referidos direitos pecuniários integrem a base de cálculo da remuneração do militar para fins da Gratificação Natalina.

2. É assente nesta egrégia Corte de Justiça o entendimento no sentido de que tanto o auxílio-moradia quanto o auxílio-alimentação foram expressamente excluídos pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina, pois não integram a remuneração e não possuem caráter permanente.

3. Apelação conhecida e não provida.